Tribunal: TJMT
Processo: 1008735-56.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1008735-56.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: FABIO COSTA DOS SANTOS, FAHD DIB JUNIOR
AGRAVADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Diante do julgamento da Exceção de Suspeição, revogo a suspensão do presente habeas corpus e, por consequência, resta prejudicado o agravo interno (id 128700662).
Contudo, antes de apreciar o pedido de liminar no habeas corpus, entendo necessária a análise das informações, a serem apresentadas pelo juízo apontado coator. Assim, solicitem-se as informações, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator